Tribunal: TJDFT
Processo: 0701645-18.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701645-18.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO FIRMINO DA SILVA, ANALICE MARIA DA CONCEICAO AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de ação rescisória interposta pelos autores, visando desconstituir Sentença prolatada, em Ação de Danos Morais, Materiais e Obrigação de Fazer, n. 0701473-40.2016.8.07.0004, junto ao 1o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama. Relatei. Decido. A presente ação rescisória não deve ser conhecida, uma vez que inadmissível na espécie. O art. 59 da Lei 9.099/95 veda expressamente o manejo de ação rescisória nos Juizados Especiais. A aplicação do Código de Processo Civil, aos processos que tramitam sob o rito da Lei 9.099/95 se dá apenas de forma subsidiária, em caso de lacuna ou omissão na lei de regência. O regramento expresso em lei especial afasta a incidência da norma geral. Ressalte-se, inclusive, que é pacífico na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que não se admite a ação rescisória no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis. Sobre o assunto a 1a Turma dos Juizados Especiais do Distrito Federal já se pronunciou, afirmando que o art. 59 da Lei no 9.099/95 é constitucional, inexistindo ofensa aos princípios da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88) ou da isonomia, uma vez que visa garantir a simplificação das impugnações de decisões judiciais em consonância com o disposto na emenda constitucional no 45, que consagra a garantia constitucional à razoável duração do processo e dos meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Precedente: (Acórdão n.635042, 20120020208020DVJ, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Publicado no DJE: 21/11/2012. Pág.: 142). Dessa forma, a presente ação não deve ser conhecida, por impossibilidade jurídica do pedido. Em face do exposto, com base no art. 10, incido V, do RITRJEDF, não conheço da ação rescisória. Intime-se. Preclusa, dê baixa e arquive-se. Brasília/DF, 26 de outubro de 2020 16:32:34. Juíza GABRIELA JARDON GUIMARÃES DE FARIA Relatora